Tribunal: TJSP
Processo: 1016723-79.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Servidor municipal de Santos – Pretensão de incluir a parcela denominada "referência funcional" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Inadmissibilidade – Dispositivo legal que embasa a pretensão (art. 73, § 6o, da LOM) declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta Corte na arguição de inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 – Precedentes desta C. Câmara

Ementa:

Servidor municipal de Santos – Pretensão de incluir a parcela denominada "referência funcional" na base de cálculo do adicional por tempo de serviço – Inadmissibilidade – Dispositivo legal que embasa a pretensão (art. 73, § 6o, da LOM) declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta Corte na arguição de inconstitucionalidade no 0006439-03.2018.8.26.0000 – Precedentes desta C. Câmara – Sentença de improcedência mantida.

Processual Civil – Honorários advocatícios – Fixação por equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.